Tribunal: TJBA
Processo: 8009154-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009154-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: H. C. D. V. M. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que estendeu a tutela de urgência anteriormente concedida para autorizar novas terapias multidisciplinares a criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a serem realizadas na rede credenciada da operadora de saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento multidisciplinar indicado para criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA fora da rede credenciada, ante a ausência de profissionais qualificados; e (ii) saber se deve ser resguardado o vínculo terapêutico estabelecido entre o paciente e os profissionais de clínica particular.

III. Razões de decidir

A prescrição médica é elemento suficiente para definir o tratamento necessário, sendo abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, conforme jurisprudência do STJ.

A realização de tratamentos fora da rede conveniada somente é admissível em hipóteses excepcionais, como a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada.

A Agravada não comprovou, nos autos originários, dispor de rede credenciada com profissionais habilitados pelos métodos prescritos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar o custeio do tratamento na clínica particular Interkids, até que a operadora comprove dispor de profissionais qualificados em sua rede credenciada.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA, mesmo fora da rede credenciada, na ausência de profissionais habilitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.036.701/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.06.2023; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Resende, 4ª Câmara Cível, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8009154-17.2025.8.05.0000, tendo como Agravante H.C.D.V.M, representado por sua genitora NAYANE SANTANA CASTRO e como Agravada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA